Tribunal: TJBA
Processo: 8009931-07.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8009931-07.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: GUIOMAR ROQUE LARANJEIRA MORAIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA "ENQUAD. DEC. JUDICIAL" QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. O título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o, conforme expressado na sua parte dispositiva, a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental. 2. O Estatuto da organização em evidência não veda a permanência ou o ingresso de servidores públicos aposentados e pensionistas, observando-se que o executado intenta, neste ponto, realizar distinção entre a condição de servidor público como base na atividade ou na inatividade, o que não se sustenta. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 3. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8009931-07.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente GUIOMAR ROQUE LARANJEIRA MORAIS ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: